Tribunal: TJDFT
Processo: 0721162-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0721162-41.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ ALLAN SERGIO E MEDEIROS RECORRIDO: VIVO S.A. DECISÃO A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao recolhimento do preparo recursal que, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento, devendo ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados, conforme os art. 54, parágrafo único e art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 31,§1o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. No presente caso, verifica-se que o Recurso Inominado veio desacompanhado do recolhimento do preparo recursal e também não foi pleiteada a Gratuidade de Justiça no recurso. Portanto, não conheço do recurso, sendo a declaração da sua deserção medida que se impõe. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator